Tribunal: TJMT
Processo: 1049138-64.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049138-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 615.977.161-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049138-64.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Creunice Leandro de Oliveira

Recorrida(s):

Banco Itau Consignado S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE DESCONTO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que é beneficiária do INSS, na espécie Aposentadoria por Idade, constatou que em fevereiro/2020 foi incluído um empréstimo bancário em seu benefício no valor total de R$ 21.427,20, junto ao banco Reclamado, todavia, não contratou qualquer empréstimo, desconhecendo a origem deste. Em sede de recurso pugna pelo arbitramento de indenização por dano moral.

2. Em contrapartida, a instituição Reclamada sustenta que o contrato questionado nº 614938379 se trata de uma proposta excluída, com início de desconto provisionado para a folha 02/2020. Logo, tendo em vista a inclusão e a exclusão do contrato durante o processamento da folha 02/2020, não gerou nenhum desconto.

3. Em que pese a alegação Autoral de que há responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundamentando o pleito indenizatório na Súmula 479 do STJ e na Lei 13.709/2018 (Lei geral de proteção de dados pessoais), no caso em apreço, verifica-se que a contratação fraudulenta foi excluída a tempo pelo Banco, pois, conforme restou demonstrado não houve desconto de nenhuma parcela, tampouco, houve negativação do nome da consumidora ou outros transtornos.

4. Deste modo, a meu ver, os fatos narrados configuram mero dissabor, não geram direito a indenização por dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que o fato lesivo violou à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor.

5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023